Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-34.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003244-34.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILE NOVAES SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO-ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão da nomeação provisória da autora em definitiva no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2.
Fato relevante
. Candidata aprovada na 14ª colocação para pessoas com deficiência e 1388ª colocação geral em concurso público, sendo nomeada provisoriamente por força de decisão judicial.

3.
As razões recursais
. O Estado da Bahia sustenta a inexistência de direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, invocando o Tema 784 da Repercussão Geral do STF. Alega, ainda, que a ação foi ajuizada após o término da validade do concurso, contrariando o Tema 683 do STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital tem direito à conversão de sua nomeação provisória em definitiva quando demonstrada a existência de preterição durante a validade do certame.

III. Razões de decidir

5. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital, que em regra gera apenas expectativa de direito, converte-se em direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada da candidata, configurando exceção ao Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

6. O próprio Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Processo Administrativo TJ-ADM-2019/25771, reconheceu a existência de 1.300 vagas de Técnico Judiciário e a ocorrência de 57 exonerações não repostas durante a vigência do concurso, demonstrando a necessidade de preenchimento dos cargos.

7. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, o TJBA firmou entendimento no sentido de que candidatos aprovados até a posição 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário possuem direito à nomeação, alcançando a situação da apelada (1388ª posição).

8. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, o TJBA e o Estado da Bahia não pode impedir o reconhecimento do direito da apelada, cuja nomeação ocorreu apenas nove dias após o limite fixado no acordo, considerando que a demora decorreu de questões burocráticas do próprio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que determinou a conversão da nomeação provisória da autora em definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §1º e art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE 766.304/RS, Tema 683 da Repercussão Geral; TJ-BA, MS 8019063-93.2019.8.05.0000, Rel. não informado; TJ-BA, MS 8013954-98.2019.8.05.0000, Rel. Des. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003244-34.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JAMILE NOVAES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08